Tribunal: TJSP
Processo: 2088469-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Alegação de que os valores existentes nas contas bancárias são inferiores a 40 salários mínimos. Ausência de prova a indicar movimentação financeira de valor superior a 40 salários mínimos a ensejar o acolhimento da tese recursal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Alegação de que os valores existentes nas contas bancárias são inferiores a 40 salários mínimos. Ausência de prova a indicar movimentação financeira de valor superior a 40 salários mínimos a ensejar o acolhimento da tese recursal esposada. Refutado o caráter de impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Excesso de penhora. Inexistência. Valores excedentes que foram desbloqueados automaticamente pelo Sisbajud.
RECURSO NÃO PROVIDO.